Tribunal: STF
Processo: RE 79398
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
INDUSTRIA PETROQUIMICA.
ISENÇÃO TRIBUTARIA FUNDADA NO ARTIGO 10 DO DECRETO-LEI N. 61, DE
1966, ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DESSE DISPOSITIVO PELO DECRETO-LEI
N. 833, DE 1969. DECISÃO FUNDADA NA PROVA DOS AUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.